Tribunal: TJPA
Processo: 0803370-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803370-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JONATHAS LIMA DA SILVA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA QUE REQUER PLANEJAMENTO.
AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove de novembro a seis de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por JONATHAS LIMA DA SILVA visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu que, nos autos da AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. proc. nº 0800403-41.2020.8.14.0107, ajuizado em desfavor de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., revogou a decisão liminar anteriormente concedida, cuja decisão foi proferida nos seguintes termos:

“Decisão

Considerando as informações acostadas pela parte requerida, revogo a decisão liminar. A requerida trouxe aos autos informações de que não se trata de pedido ordinário de ligação de energia elétrica, mas sim de serviço que demanda planejamento.

Cite-se a requerida para apresentar contestar a ação. Ato contínuo, intime-se o autor para réplica.

Deixo de designar audiência de conciliação, ante o quadro de pandemia.

Após, conclusos.

Dom Eliseu, 23 de março de 2021

Diogo Bonfim Fernandez

Juiz de Direito”.

Em suas razões (id. 4956238 – págs. 1/10
),
o agravante, após tratar da admissibilidade recursal,
sustentou argumentos no sentido d
a reforma da decisão agravada.

Narrou que ingressou com Ação de Obrigação de Fazer, com Pedido de Tutela Antecipada, em face da recorrida e que em 11 de dezembro de 2019 solicitou ligação nova para sua residência, localizada na zona rural do Município de Dom Elizeu/PA.

Falou que, diante da probabilidade do direito e do iminente perigo de dano, o juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência, todavia a r. decisão foi revogada posteriormente sob o fundamento de que o serviço demanda planejamento.

Sustentou que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em seguida, aduz que a Aneel divide o atendimento de “ligação nova” em dois grupos, um subordinado excepcionalmente aos planos de universalização e o outro dos Municípios universalizados (art. 27 § 1º, da RN 414/2010) submetido às condições gerais de atendimento.

Alegou que, no caso, a “ligação nova” foi solicitada em dezembro de 2019, para residência localizada na zona rural do Município de Dom Eliseu/PA, que já se encontrava universalizada, conforme preceitua a tabela 03 da RH 2545.2019, da Aneel.

Disse que, nos termos do art. 7º da RH 2545.2019 da Aneel, nos Municípios universalizados, as ligações novas se submetem às condições gerais das regras da RN 414/10 da Aneel e que, por esse motivo, a decisão agravada considerou inexistente a universalização do Município de Dom Eliseu/PA ao consignar que a solicitação dos autos não é pedido ordinário de ligação nova, quando a RH 2545.2019 referida deixa claro que a universalização é fato incontroverso.

Discorreu que a decisão agravada lança o fundamento de que o serviço demanda planejamento, entretanto, conforme preceitua o art. 32 da RN 414/10 antes mencionada, a concessionária tinha 30 (trinta) dias para elaborar o projeto e informar ao agravante, todavia já se passaram mais de 15 (quinze) meses da solicitação sem que a agravada cumprisse com sua obrigação.

Pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal com o fito de suspender os efeitos da decisão interlocutória que revogou a liminar anteriormente concedida e, no mérito, o provimento do recurso.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 5157048 – págs. 1/5).

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 5348222 – págs. 1/4), refutando as razões do recorrente, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento, pugnando para que a decisão agravada fosse mantida em sua integralidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id. 5396941 – págs. 1/5, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do presente recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que
revogou a liminar anteriormente concedida.

Para evitar desnecessária repetição de argumentos, início a fundamentação transcrevendo o bem lançado parecer ministerial, o qual examinou amiúde a matéria em discussão, evitando, dessa forma, desnecessária tautologia:

“Pois bem, destaco a existência do Plano de Universalização de Energia Elétrica, o qual foi instituído pela Lei nº 10.438/02, com redação conferida pela Lei nº 10.762/2003, visando atender aos consumidores que não possuem energia elétrica em suas residências.

Entretanto, conforme estabelecido no dispositivo legal acima mencionado, essa universalização é realizada mediante planejamento, com obediência às metas e prazos fixados pelo Governo Federal.

No caso específico de Dom Eliseu o município já se encontra universalizado, ao passo que o atendimento deve ocorrer conforme Resolução nº 414/2010, da ANEEL, art. 34, §1º.

Art. 34. A distribuidora tem os prazos máximos a seguir estabelecidos para conclusão das obras de atendimento da solicitação do interessado, contados a partir da opção do interessado prevista no art. 33 e observado o disposto no art. 35:

I – 60 (sessenta) dias, quando tratar-se exclusivamente de obras na rede de distribuição aérea de tensão secundária, incluindo a instalação ou substituição de posto de transformação; e (Incluído pela REN ANEEL 670, de 14.07.2015)

II – 120 (cento e vinte) dias, quando tratar-se de obras com dimensão de até 1 (um) quilômetro na rede de distribuição aérea de tensão primária, incluindo nesta distância a complementação de fases na rede existente e, se for o caso, as obras do inciso I. (Incluído pela REN ANEEL 670, de 14.07.2015)

§1º Demais situações não abrangidas nos incisos I e II, bem como as obras de que tratam os artigos 44, 47, 48 e 102, devem ser executadas de acordo com o cronograma da distribuidora, observados, quando houver, prazos específicos estabelecidos na legislação vigente. (Incluído pela REN ANEEL 670, de 14.07.2015).

No entanto, em que pese a universalização do município, os autos demonstram que o imóvel do agravante está a 6 km da rede mais próxima, sendo necessário obras e licenças ambientais emitidas pela SEMMA, as quais já foram solicitadas.

Nesse viés, nos termos do §1º acima destacado, o prazo para execução deve atender cronograma da distribuidora, o qual, in casu, está para a data de 14/07/2021.

Assim, em uma análise perfunctória, considerando tratar-se de ligação nova em imóvel localizado em área rural, a qual demanda licenciamento ambiental, bem como, considerando que o atendimento ainda está dentro do prazo previsto em cronograma da distribuidora, não visualizo omissão por parte da concessionária em relação ao agravante.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão guerreada que revogou a liminar anteriormente concedida.”

Ante exposto, na linha do entendimento do douto parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo os termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/12/2021